Tribunal: TJPA
Processo: 0803750-49.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803750-49.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: TAMIRES DAVID DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEIXOU DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA APLICADA PARA DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME AGRAVADO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SPC/SERASA. ALGEAÇÃO DE LESÃO GRAVE E DE DIFICIL REPARAÇÃO. INVERÍDICA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I- O agravante neste agravo interno alega lesão grave e de difícil reparação, sob alegação de que a parte agravada em momento algum demonstrou nos autos prova inequívoca de sua alegação, sendo que sequer tal alegação foi mencionada no recurso de agravo de instrumento, não sendo possível essa análise neste agravo interno II- Ainda que estivéssemos diante de uma alegação de dano grave ou de difícil reparação em decorrência da aplicação da multa, ainda sim não mereceria guarida tal afirmação, posto que a aplicação de multa é prerrogativa do julgador, a fim de incentivar o cumprimento de determinação judicial, ressaltando que a execução desses valores só será realizada, se a parte deixar de cumprir com a ordem judicial. III-Por estes mesmos motivos, é que se torna inóqua a alegação de irreversibilidade da medida, de modo que cabe a agravante, que repiso, voltou-se apenas conta parte da decisão que fixou multa em caso de descumprimento da determinação judicial, arcar com, suas responsabilidades, que para tanto implicará ou não na execução da multa, tão bem aplicada nos quesitos valor, eis que totalmente proporcional, e cabimento, tendo em vista que o descumprimento implica sim, em prejuízos infidáveis a parte contrária. IV- Recurso conhecido e Desprovido. Decisão monocrática mantida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL SA visando modificar decisão proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo disposto no recurso de agravo de instrumento interposto contra TAMIRES DAVID DA SILVA.

Alega o recorrente que a manutenção do decisum acarreta lesão grave e de difícil reparação, na medida em que a parte agravada em momento algum demonstrou nos autos prova inequívoca de sua alegação.

Sustenta a irreversibilidade da medida, pois mostra-se claro a impossibilidade de devolução deste valor ao banco, face ao julgamento improcedente da ação.

Assim, requer a NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR face aos argumentos acima mencionados, devendo ser reduzida ou até mesma extinta a astreinte aplicada, a fim de se fazer valer a justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço Julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relator

VOTO

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no recurso de agravo de instrumento.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que o inconformismo do agravante em seu recurso de agravo de instrumento se tratava unicamente acerca da multa fixada pelo Juízo em caso de descumprimento da decisão.

Em decisão monocrática, esta relatora considerando inexistente qualquer desproporcionalidade no que diz respeito ao valor fixado, uma vez ser ínfimo comparado ao porte da empresa agravante, bem como entendendo que uma vez cumprindo com sua obrigação, o agravado não poderá executar um valor que não existirá ante a ausência de descumprimento, indeferiu o pedido de suspensão da referida multa.

Com efeito, o agravante neste agravo interno alega lesão grave e de difícil reparação, sob alegação de que a parte agravada em momento algum demonstrou nos autos prova inequívoca de sua alegação, sendo que sequer tal alegação foi mencionada no recurso de agravo de instrumento, não sendo possível essa análise neste agravo interno.

Porém, ainda que estivéssemos diante de uma alegação de dano grave ou de difícil reparação em decorrência da aplicação da multa, ainda sim não mereceria guarida tal afirmação, posto que a aplicação de multa é prerrogativa do julgador, a fim de incentivar o cumprimento de determinação judicial, ressaltando que a execução desses valores só será realizada, se a parte deixar de cumprir com a ordem judicial.

Por estes mesmos motivos, é que se torna inóqua a alegação de irreversibilidade da medida, de modo que cabe a agravante, que repiso, voltou-se apenas conta parte da decisão que fixou multa em caso de descumprimento da determinação judicial, arcar com, suas responsabilidades, que para tanto implicará ou não na execução da multa, tão bem aplicada nos quesitos valor, eis que totalmente proporcional, e cabimento, tendo em vista que o descumprimento implica sim, em prejuízos infidáveis a parte contrária.

Portanto, face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, a fim de que seja mantida a decisão que não concedeu do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

É o voto.

Belém, de de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relator

Belém, 01/07/2021